Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009184-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR FRANCISCO - CPF: 284.806.001-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S): VALDIR FRANCISCO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM UTI - PACIENTE QUE SOFREU INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO - AGUARDANDO PARA REALIZAR CATETERISMO - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do assistido da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S): VALDIR FRANCISCO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela antecipada específica de urgência) no 1009184-13.2019.8.11.0002, ajuizada em 03/08/2019, por
VALDIR FRANCISCO
, assistido pela Defensoria Pública Estadual que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
a disponibilizarem a imediata transferência do paciente para hospital com leito de UTI com suporte cardiológico.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande na obrigação de fornecer o tratamento pleiteado, por ser considerando segundo as Normas e Diretrizes do SUS – Sistema Único de Saúde de Alta Complexidade, julgando improcedente o pleito quanto ao Ente Municipal.

Devidamente intimados, apenas Valdir Francisco apresentou as contrarrazões (ID 71724517) e o Estado deixou transcorrer
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (ID 73454458).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S): VALDIR FRANCISCO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
a disponibilizarem a imediata transferência do paciente para hospital com leito de UTI com suporte cardiológico.

A insurgência recursal se restringe a responsabilidade ou não do apelante

(
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT)

no que tange a satisfação da demanda julgada procedente em 12/03/2020.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, cujo valor a ser pago será no máximo igual ao valor de tabela do plano de saúde Unimed, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Reitero a intimação do terceiro interessado para, no prazo de até 15 (quinze) dias, prestarem as seguintes informações, a fim de viabilizar o prestadora do serviço (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Sem custas processuais. Deixo de condenar a Fazenda Pública do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.”

Aduz o apelante sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, requer a exclusão de sua responsabilidade na satisfação da obrigação. Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema inclusive está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no

855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO -DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais, é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se internar num leito de UTI com suporte cardiológico, conforme pleiteado e atestado por laudo médico, razão pela qual manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021